Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701831-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO FARIAS RABELO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CIVEL DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por BRUNO FARIAS RABELO DOS SANTOS contra ato coator atribuído à Magistrada ANDREIA LEMOS GONÇALVES DE OLIVEIRA, Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu a gratuidade de justiça ao ora impetrante nos autos no 0702177-72.2020.8.07.0017. Alega o impetrante que é profissional autônomo e aufere renda variável, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas judiciais. Sustenta que, de acordo com sua Carteira de Trabalho, encontra-se em situação de desemprego desde junho de 2019, tendo sido anexadas, também, as três últimas declarações de isenção de pagamento do imposto de renda. Afirma que propôs ação de cobrança de seguro DPVAT em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios de DPVAT e, no curso da referida demanda, não lhe foi deferida a gratuidade de justiça, nada obstante terem sido anexados documentos comprobatórios da sua situação de hipossuficiência. Aduz que, mesmo tendo sido proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, a Magistrada apontada como autoridade coatora determinou a averbação de custas finais e/ou remanescentes junto ao Distribuidor em nome do impetrante. Argumenta que, mais do que simplesmente apresentar a declaração de pobreza, juntou aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, sendo impositiva a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Entende que o indeferimento do pedido significa dizer que a parte acidentada não poderá usufruir de seu direito, e que o entendimento da Magistrada é contrário ao que é esposado por este Tribunal, no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida a quem percebe renda líquida inferior a 10 salários mínimos. Afirma que, dado o caráter de urgência do pleito, deve ser deferida liminar, e que o fumus boni juris decorre dos documentos acostados, bem como do direito do impetrante ao devido processo legal e à assistência judiciária gratuita. Requer seja deferida liminar, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita, bem como a isenção de quaisquer custas, despesas processuais e honorários. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo o caso de indeferimento da inicial, senão vejamos. Analisando o teor das razões apresentadas pelo impetrante, bem como a prova documental acostada, constata-se a utilização do presente mandamus como verdadeiro sucedâneo do recurso que deixou de ser interposto no prazo legal. Com efeito, a irresignação do impetrante diz respeito à sentença proferida em 03/06/2020 nos autos no 0702177-72.2020.8.07.0017, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que o autor, intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência, deixou transcorrer in albis o prazo legal. Reproduzo, a seguir, a sentença impugnada: “BRUNO FARIAS RABELO DOS SANTOS ajuizou a presente ação em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., partes qualificadas nos autos. Foi determinada emenda à inicial para que o autor comprovasse a condição necessária para receber os benefícios da justiça gratuita, apresentar instrumento de procuração com a data da assinatura do requerente e esclarecer se foi realizada perícia no IML ou pela seguradora requerida e, em caso positivo, anexar os laudos ao processo. Tendo em vista o decurso do prazo de quinze dias sem que a parte autora tenha atendido a ordem de emenda, além de não ter efetuado o devido recolhimento das custas, conforme certificado no ID 64507388, fl. 30, impõe-se o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, com base no disposto no art. 290 c/c 485, IV, ambos do CPC. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A parte requerente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários de advogado. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intime-se.” (ID 21891238). Como se pode observar, foi deferida ao impetrante a oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos da justiça gratuita. Porém, ele deixou transcorrer o prazo sem se desincumbir de seu encargo processual. Assim, sua inércia deu ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito. Veja-se que, contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, o recurso cabível seria a apelação. Entretanto, em vez de interpor o recurso cabível no prazo legal, preferiu impetrar o presente mandado de segurança, que não se presta a substituir o recurso previsto em lei. Ademais, como não havia sido deferida a gratuidade de justiça, a autoridade judiciária apontada como coatora agiu no estrito cumprimento do dever legal ao imputar ao autor a obrigação de suportar as custas judiciais do processo, não havendo que se falar, pois, em decisão judicial teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder a justificar a impetração do presente mandado de segurança. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA INICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que os supostos atos judiciais tidos por abusivos desafiam recurso próprio, não se mostrando teratológicos ou manifestamente ilegais, incabível o manejo do presente mandamus, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009 e do disposto na Súmula 267 do STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1288434, 07152307420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, considerada a inadequação da via eleita, e ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial no caso em comento é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora